Tribunal: CARF
Processo: 10855.906724/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906724/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.016 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de R$5.173,85, relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2009, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906724/2016-37
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação da Declaração
de Compensação - DCOMP no 14204.92126.120312.1.7.03-7613.
O referido despacho decisório detalhou a composição das parcelas do direito
creditório pleiteado conforme a seguir:

Cientificado do referido Despacho Decisório em 12/07/2016 (fl. 16), o sujeito
passivo apresentou em 11/08/2016 manifestação de inconformidade alegando o seguinte:

a) O débito de CSLL relativo a fevereiro/2009 teria sido pago por meio da
DCOMP
no
24394.48586.290710.1.3.02.0970,
considerada
“não
declarada” no processo administrativo no 10855.720395/2011- 24,
atualmente em discussão judicial;
b) Em razão de depósito efetuado na referida discussão judicial, seria o caso
de sobrestar o presente pleito.

O Acórdão ora Recorrido (03-78.862 - 7a Turma da DRJ/BSB) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada nos termos do art.
2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Conforme entendimento da Turma julgadora, “no caso dos PER/DCOMPs que se
encontram aguardando julgamento do recurso voluntário, que não foram homologado ou
homologados parcialmente, deve ser ressaltado que a partir do momento em que a Autoridade
Tributária não homologa a declaração de compensação transmitida para compensar débitos de
IRPJ / CSLL – estimativa mensal, mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do
contencioso administrativo, aquele valor de estimativa mensal perde os atributos de liquidez e
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

certeza, características imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada. Assim, nesse
momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das estimativas mensais utilizadas
na composição do saldo negativo do período, decorrente da não homologação das declarações de
compensação, veda que os valores de estimativa mensal declarados sejam considerados na
apuração do IRPJ / CSLL a pagar do período em análise. Por fim, ressalte-se que, caso haja
reforma dos julgamentos proferidos nos demais Processos a este correlacionados, o presente
acórdão poderá, se for o caso, ser reformado no âmbito do CARF, de tal modo que não exista
nenhum prejuízo à interessada.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 129 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Conforme o extrato de detalhamento do crédito trazido em sede da
manifestação de inconformidade, constata-se que não foi reconhecido o
crédito pretendido pela recorrente, tendo em vista a não confirmação da
estimativa paga no mês de fevereiro/2009, no valor de R$5.173,85, que
compôs o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2009.
b) Já na DCTF do período indicado, trazida aos autos naquela oportunidade,
o débito de CSLL de fevereiro/2009 foi liquidado através de compensação,
formalizada pela PERDCOMP no 24394.48586.290710.1.3.02.0970. Esta,
por sua vez, foi considerada não declarada no processo administrativo no
10855.720395/2011-24 e, atualmente, encontra-se em discussão judicial
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003552-03.201428.26.0286
(Execução Fiscal no 0006563-40.2014.8.26.0286), em trâmite pela Vara do
Serviço do Anexo Fiscal da Comarca de Itu, Estado de São Paulo.
c) Daí que a não homologação da compensação não afeta o crédito tributário
constituído. Subsiste para o fisco o direito de exigir do contribuinte a
satisfação de sua obrigação. Conclui-se, então, que as estimativas quitadas
por meio de declaração de compensação devem compor o saldo negativo
do período a que se referem, sob pena de o contribuinte quitar em
duplicidade o mesmo débito: a) mediante a redução do saldo negativo e (b)
pela via da execução fiscal (cobrança do débito de estimativa objeto da
compensação não homologada).
d) A improcedência da revisão de saldo negativo em razão da glosa das
estimativas compensadas é ainda maior no presente caso. É necessário
analisar a relação entre o caso em questão e os embargos à execução fiscal
n' 0006563-40.2014.8.26.0286, que atualmente se encontram em fase de
produção de provas (Doc_Comprobatorio0001).
e) O saldo negativo deve ser composto pela parcela de estimativa
compensada em razão dos argumentos acima, mas também pelo fato do
valor controvertido já estar garantido em juízo, não trazendo qualquer
consequência danosa ao fisco/União Federal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

f) Por sua vez, se a recorrente perder a discussão judicial, o valor depositado
judicialmente será convertido em renda da União e o crédito tributário
objeto da ação judicial (CSLL – 02/2009) será liquidado pelo pagamento.
g) Em ambos os desfechos, a CSLL de fevereiro/2009 será liquidada, seja
pela existência do crédito informado na PERDCOMP, seja pela conversão
do depósito judicial realizado nos autos da execução fiscal.
h) Do pedido: requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
a fim de que sejam integralmente homologadas as compensações
pretendidas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 12-15 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do
das DCOMPs abaixo listadas:

Por sua vez a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não serem confirmadas as compensações o crédito perderia atributo de certeza e
liquidez.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.016 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.906724/2016-37

COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a
um crédito adicional de R$5.173,85, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2009, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital